Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-44.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Consumidor e processual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de quantia. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pela ré.
Percentual de retenção, ora majorado para 25%, que abrange todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor. Precedentes do C.

Ementa:
Consumidor e processual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de quantia. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pela ré.
Percentual de retenção, ora majorado para 25%, que abrange todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado.
IPTU. Ausência de controvérsia quanto a imissão na posse e ao direito da vendedora ao ressarcimento dos valores desembolsados a esse título.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.